Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CANDIDATO EM CONCURSO QUE TEVE CONTRA SI REGISTRO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que o ato administrativo impugnado contraria princípios constitucionais e administrativos, cabendo a intervenção do Poder Judiciário para se pronunciar sobre sua licitude.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.